Tribunal: TJMT
Processo: 1038408-89.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038408-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), NILSON DOS SANTOS - CPF: 482.240.221-53 (AGRAVANTE), FERMINO HENRIQUE SIRTOLI - CPF: 049.619.041-55 (AGRAVANTE), WEMERSON ALVES DA SILVA - CPF: 045.554.394-14 (AGRAVADO), BRUNA MARCELA CAMPOS DA SILVA - CPF: 066.559.251-50 (AGRAVADO), RENE HENRIQUE CAMPOS DA SILVA - CPF: 055.588.441-40 (AGRAVADO), FERNANDA CAMPOS MORAIS - CPF: 082.009.061-16 (AGRAVADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ROSEANE DE OLIVEIRA PREBITZ - CPF: 026.875.431-44 (ADVOGADO), LIDIANE PAULA DE SOUSA - CPF: 265.046.448-88 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Agravo Interno. Agravo de instrumento.
D
ecisão

que

rejeitou
preliminar de ilegitimidade passiva suscitada na contestação
. A
usência de hipótese legal de cabimento do agravo de instrumento
.

R
ol taxativo do art. 1.015 do CPC
. I
nexistência de risco de dano iminente ou inutilidade de posterior pronunciamento judicial
.
Decisão que se limitou a realizar o juízo de admissibilidade do pedido de denunciação da lide.
Pretensão d
os réus de
repassar à
exclusiva

responsabilidade da
seguradora/
listisdenunciada

a obrigação de pagar a pensão mensal imposta em caráter provisório. Carência de interesse recursal.
Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão que
não conheceu do agravo interposto pel
os
ré
us
/
agravante
s
por considerá-lo manifestamente inadmissível à falta de interesse recursal,
já
que a decisão que rejeita
preliminar
de ilegitimidade passiva não corresponde a nenhuma hipótese do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, e,
com o Juízo de origem
se limitou a realizar juízo formal de admissibilidade do pedido de denunciação da lide
, descabe conhecer do pedido recursal visando a transferência
à seguradora
/
listisdenunciada

d
a obrigação
de pagar pensão aos autores/agravados determinada em decisão anterior.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em
verificar

se é cabível agravo de instrumento contra decisão que

rejeita
preliminar
de ilegitimidade passiva
arguida na contestação,
considerando o rol taxativo do art. 1.015 do CPC

e a possibilidade de
aplicação da taxatividade mitigada prevista no Tema 988 do STJ
, e se é possível admitir o
agravo de instrumento
no ponto em que pretende providência que não foi objeto do pronunciamento judicial impugnado.

III. Razões de decidir

3.
O CPC de 2015 adota sistemática recursal restritiva quanto ao cabimento do agravo de instrumento, prescrevendo-o como instrumento jurídico adequado à impugnação de um seleto rol de decisões interlocutórias enumeradas em seu art. 1.015,
entre as quais não se insere aquela que versa sobre preliminar de mérito arguida em contestação, como é o caso das condições da ação, incluindo a legitimidade passiva para figurar na lide.

4
. Somente se admite a mitigação casuística da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC quando “verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (STJ - Corte Especial -
Resp
nº 1.696.396/MT, Rel. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 05/12/2018).

5.
Carece de interesse recursal o
agravo de
i
nstrumento
que
veicula pleito que envolve matéria que não foi objeto do pronunciamento judicial impugnado e nem
era esperado que o f
osse dado o atual estágio do

processo.

IV. Dispositivo

6
. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
NILSON DOS SANTOS e FERMINO HENRIQUE SIRTOLI

contra
a

decisão

monocrática
que, nos
autos do Recurso de
Agravo de
Instrumento

nº
1038408-89.2025.8.11.0000
,
ori
ginário da
ação de Indenização por Dano Material e Moral por Acidente de Trânsito (Proc. nº 1003477-90.2023.8.11.0045), ajuizada em
face
dos
agravantes
por WEMERSON ALVES DA SILVA, BRUNA, LORENA ISABELA CAMPOS DA SILVA, RENAN CAMPOS DA SILVA, BRUNA MARCELA CAMPOS DA SILVA, RENE HENRIQUE CAMPOS DA SILVA e FERNANDA CAMPOS MORAIS,

não conheceu do agravo interposto pel
os ora
agravante
s
por considerá-lo manifestamente inadmissível
,
uma vez que a decisão que rejeita arguição de ilegitimidade passiva não
corresponde a nenhuma
hipótese
do
seleto rol taxativo do art. 1.015 do CPC, e
,
no que toca à pretensão de transferir à seguradora
listisdenunciada
a obrigação
de cumprir a
tutela de urgência, desponta manifesta a carência de interesse recursal, na medida em que
a
decisão
se limitou a
realizar juízo formal de admissibilidade do pedido
de denunciação da lide
(
cf. Id. nº
335382888
).

Os

agravante
s
sustenta
m
que
a ilegitimidade passiva constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição
, de modo que, até mesmo por força do efeito translativo, a matéria deve ser imediatamente admitida e conhecida
, e, somado a isso, tem-se que a hipótese dos autos
evidencia
situação excepcional apta a mitiga
r

a
taxativ
idade do rol
do art
.
1.015 do CPC
, já que há “
risco concreto de prejuízo grave e de difícil reparação decorrente da manutenção de obrigação alimentar provisória em face de parte que sustenta, de forma fundamentada e com base em prova pré-constituída, não possuir legitimidade para figurar no polo passivo da demanda
”.

Alegam que, de igual modo, é
necessária
a pronta “
análise da responsabilidade securitária, considerando que houve admissão da denunciação à lide e que há cobertura contratual para o evento, circunstância que impõe a adequada delimitação da responsabilidade patrimonial dentro dos limites da apólice contratada, evitando-se a imposição de ônus indevido aos agravantes
”.

P
ede
m
, pois,

o

exercício do
juízo de
retratação
,
ou
, então,
o
provimento
d
este
agravo interno
,
a fim de que seja
admitido o processamento do agravo de instrumento
(cf. Id. nº
344021876
).

O s agravad o s ofert am contrarrazões

junto ao
Id. nº
350401395
, pugnando pelo desprovimento do recurso
.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º
,
do
RI/TJMT, o recurso
foi encaminhado para julgamento por esta
eg
. Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Objetivamente,
as razões d
este

A
gravo
I
nterno não tr
ouxeram
fundamento fático ou jurídico apto a desconstituir o raciocínio exposto na decisão agravada ou capaz de modificar a conclusão ali assentada, nada que justifique o desrespeito insolente ao rol exaustivo do art
igo
1.015 do CPC, cuja tessitura em regime
numerus

clausus
, relembre-se, foi instituída por deliberada escolha política
do legislador
justamente para
reforçar o princípio da irrecorribilidade
das decisões interlocutórias,
e nem que convença da presença concomitante dos pressupostos da necessidade, utilidade e adequação
para justificar a admissibilidade do Agravo de Instrumento no ponto em que objetiva
repassar
à exclusiva responsabilidade da

listisdenunciada
a obrigação de pagar o pensionamento
deferido na decisão inicial, desobrigando-os de cumprir diretamente a ordem judicial.

Reitero que o
CPC vigente adota sistemática recursal restritiva quanto ao cabimento do agravo de instrumento, prescrevendo-o como instrumento jurídico adequado à impugnação de um seleto rol de decisões interlocutórias enumeradas em seu art. 1.015, entre as quais não se insere aquela que versa sobre preliminar de mérito arguida em contestação, como é o caso das condições da ação, incluindo a legitimidade passiva para figurar na lide.

É certo que o
eg
.
STJ consolidou orientação atenuando o rigor formal da citada norma, admitindo, excepcionalmente, a mitigação casuística da taxatividade do rol do art. 1.015 quando “verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (STJ, REsp nº 1.696.396/MT), contudo, no caso, não enxergo em que medida a análise da questão relacionada à legitimidade passiva do réu/agravante Fermino Henrique
Sirtoli
pode redundar na imprestabilidade de futuro pronunciamento jurisdicional a respeito da matéria ou do próprio mérito da causa, nem mesmo a remota possibilidade de vir a
implicar risco de grave ou
irremediável
prejuízo às partes,
não sendo suficiente a alterar essa conclusão argumentos como o de que
é injusta a sua responsabilização por ato que não praticou, porquanto afeta ao próprio cerne da discussão a respeito da matéria, ou do temor dos impactos
patrimonia
is, na medida em que nada há de especial ou extraordinário nisso, sendo que
o cabimento restritivo do agravo de instrumento foi idealizado justamente para relegar discussões dessa natureza a eventual recurso de apelação.

No mais, se sequer foi aberta a instância recursal, uma vez que o agravo não ultrapassou o juízo de admissibilidade, não é possível, ao menos do ponto de vista
técnico-jurídico
, falar em
atuação
de ofício
desta instância revisora para conhecer de suposto vício ou irregularidade que acomete o processo de origem ou revisar a presença das condições da ação.

Reafirmo, de igual modo, que, em relação
à pretensão recursal de
que seja
impo
sto

exclusivamente
à seguradora
/
listisdenunciada

a
obrigação de
paga
r
a pensão mensal concedida em
favor dos autores/agravados em
sede de tutela de urgência,
o

A
gravo de
I
nstrumento claramente carece de interesse recursal, na medida em que a decisão agravada não julgou procedente a denunciação da lide, limitando-se a realizar juízo formal de admissibilidade do pedido formulado pelos ora agravantes, daí porque nada dispôs – e não era esperado que o fizesse no momento processual – sobre eventual responsabilização (solidária) da
litisdenunciada
em relação à obrigação imposta, em caráter provisório, para o réu/
litisdenunciante
, como, aliás, judiciosamente pontuou o MM. Juiz ao consignar que “a admissão da denunciação à lide não tem por condão a ampliação da tutela de urgência deferida, notadamente (porque) o juízo apenas entendeu estarem presentes os requisitos para que a seguradora integre a lide”, por isso, antes de qualquer deliberação sobre a questão, é preciso aguardar, no mínimo, a citação da
Allianz, sobretudo ao se considerar que, do que se extrai dos autos de origem, já houve a recusa administrativa de cobertura contratual pelo acidente objeto da lide.

Não obstante
,
é válido registar
que não há fundamento jurídico que ampare o pretenso repasse à seguradora/
litisdenunciada
do ônus exclusivo de arcar com o pagamento da pensão mensal, de modo a eximir os réus dessa responsabilidade, pois, no máximo, ambos serão solidariamente responsáveis pela obrigação (STJ, Súmula nº 537 e CPC, art. 128, parágrafo único), e é absolutamente irrelevante, nesse particular, aspectos relacionados à condição econômico-financeira de ambos.

Por fim, também
não cabe conhecer d
o Agravo de Instrumento
no que atine à redução do valor arbitrado a título de pensionamento mensal, eis que a matéria não foi objeto do pronunciamento judicial
objeto da impugnação recursal
, e, sim, de decisão anterior já transitada em julgado.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026